Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027932-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULLYANA MIREK CORREA DA CUNHA - CPF: 011.280.291-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. C. D. C. - CPF: 110.814.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de consulta especializada em psicologia pediátrica à criança representada pelo Ministério Público, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

2.

A decisão agravada foi proferida no bojo de Ação Civil Pública proposta em razão da ausência de atendimento, mesmo após reiteradas diligências extrajudiciais junto aos entes públicos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema n. 793, do STF, é juridicamente adequado o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município, diante da natureza do serviço requerido – classificado como de média complexidade pelo SIGTAP – e da ausência de manifestação do NAT.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde, especialmente em favor de crianças, constitui obrigação de prestação positiva diretamente imposta ao Estado, nos termos dos arts. 6o e 196 da CRFB, cuja efetivação demanda a observância da lógica federativa do SUS.

5.

O STF, no Tema n. 793, da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, autorizando, contudo, o direcionamento da obrigação pelo magistrado conforme os critérios de repartição de competências do SUS.

6.

O procedimento pleiteado – consulta em psicologia pediátrica – é classificado como de média complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado. O redirecionamento direto ao Município, sem prova de sua capacidade técnica e financeira, mostra-se desproporcional.

7.

A ausência de parecer do NAT compromete a adequada instrução técnica do processo e reforça a necessidade de observar a lógica de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde, sob pena de comprometimento da eficiência e da equidade na gestão dos recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar que a obrigação de prestar o atendimento especializado seja inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município, em caso de descumprimento.

Tese de julgamento
: “1. O atendimento em saúde de média complexidade deve ser inicialmente atribuído ao Estado, nos termos da lógica federativa do SUS. 2. O direcionamento da obrigação ao Município, embora possível em caráter subsidiário, exige demonstração de sua capacidade técnica e financeira. 3. O Tema n. 793, do STF autoriza o juízo a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, devendo-se evitar imputações que violem os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196, 227; CPC/2015, arts. 300, 536 e 538.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; AI n.
1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.12.2024; TJ-MS, AI n. 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001, Rel. Des. Wander Marotta, data de julgamento: 25.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1075792-60.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou, em sede de tutela de urgência, que os entes públicos Requeridos providenciem atendimento especializado na área de psicologia pediátrica, mediante utilização do Cartão SUS, em favor do menor assistido.

O Agravante sustenta que a determinação judicial extrapola sua esfera de responsabilidade administrativa, uma vez que o procedimento requerido se insere no âmbito da média complexidade e, portanto, deve ser de incumbência prioritária do Estado de Mato Grosso, conforme indicado na Tabela SIGTAP.

Argumenta que a decisão foi prolatada sem a devida análise técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT –, não havendo nos autos comprovação da urgência ou emergência que justificasse a concessão da tutela liminar, o que, segundo afirma, contraria o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Aduz que o parecer técnico do NAT é instrumento essencial para a aferição objetiva da necessidade e da prioridade do atendimento requerido, de modo a evitar distorções no acesso aos serviços públicos de saúde.

Reforça a tese de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na seara da saúde não impede a atribuição prioritária das obrigações conforme a repartição administrativa de competências, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, da repercussão geral.

Sustenta que a imposição direta ao Município de Cuiabá, sem consideração das diretrizes constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, configura afronta à ordem federativa e à jurisprudência pacificada da Corte Suprema.

Diante desses fundamentos, requer o recebimento do presente Recurso com atribuição de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo, com relação à obrigação a ele imposta.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 269344295, pág. 01/03).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 311671359, págs. 01/08).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o seu não provimento (id. 321782874, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 329869361, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1075792-60.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou, em sede de tutela de urgência, que os entes públicos Requeridos providenciem atendimento especializado na área de psicologia pediátrica, mediante utilização do Cartão SUS, em favor do menor assistido.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Dar/Fazer, com pedido de medida liminar, em favor da criança M. J. C. C., de quatro anos de idade, visando garantir o acesso urgente a consulta especializada em psicologia pediátrica.

Ressaltou, na inicial, que a genitora buscou auxílio no 3o Conselho Tutelar, relatando sinais compatíveis com transtorno fóbico-ansioso (CID F40), que comprometeriam o bem-estar emocional, o desempenho escolar e os relacionamentos interpessoais da infante, revelando a necessidade de avaliação diagnóstica e acompanhamento especializado.

Salientou que o Conselho Tutelar informou que já haviam sido realizadas tentativas administrativas junto à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde, mas ambas se mostraram infrutíferas, pois o Estado não disponibilizou atendimento e o Município declarou não possuir profissional habilitado para o procedimento.

Aduziu que, no SISREG, verificou-se solicitação de consulta em psicologia pediátrica, registrada em março de 2025, com classificação de risco “amarelo – urgência”, que permanecia pendente por aproximadamente cinco meses.

Informou que, após diligências administrativas, o Ministério Público reiterou pedidos aos gestores municipais e estaduais, igualmente sem sucesso e que diante da ausência de resposta eficaz do Poder Público e da urgência decorrente da idade da criança e das suspeitas diagnósticas não esclarecidas, faz-se necessária a judicialização, afirmando que a inércia estatal violaria o direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança.

Afirmou que a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança absoluta prioridade no acesso à saúde, impondo ao Estado obrigação direta e inafastável de garantir tratamento adequado e que a demora na prestação jurisdicional tornaria ineficaz eventual provimento final, justificando a concessão de tutela antecipada para assegurar o atendimento imediato.

Por fim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que Estado e Município fossem compelidos a fornecer a consulta especializada no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas destinadas à propaganda institucional e a procedência dos pedidos, tornando definitiva a tutela pretendida.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
providenciem a disponibilização de Consulta em Psicologia Pediátrica
, em favor da criança
Maria Jullya Corrêa da Cunha
, nascida em 26/02/2021, filha de Jullyana Mirek Corrêa da Cunha (011.280.291-54) e Willian Fernandes Figueiredo da Cunha, inscrita sob o CPF no 110.814.211-77, portadora do Cartão SUS no 700706979133770, residente e domiciliada na Rua I, Quadra 14, n° 641, Residencial Ilza Terezinha, nesta Capital, Telefone (65) 9.8478-5572, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)

Sem prejuízo do exposto acima,
notifiquem-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
em favor da criança Maria Jullya Corrêa da Cunha
, nascida em 26/02/2021, filha de Jullyana Mirek Corrêa da Cunha (011.280.291-54) e Willian Fernandes Figueiredo da Cunha, inscrita sob o CPF no 110.814.211-77, portadora do Cartão SUS no 700706979133770, residente e domiciliada na Rua I, Quadra 14, n° 641, Residencial Ilza Terezinha, nesta Capital, Telefone (65) 9.8478-5572, visando à disponibilização de
Consulta em Psicologia Pediátrica.

3)

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização de
Consulta em Psicologia Pediátrica
, em favor da infante, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto se trata de um
direito social fundamental
, relevante para a
existência digna da pessoa humana
.

Analisando os autos verifico que o Agravante não se insurge contra a concessão da tutela de urgência, mas tão somente quanto à aplicação da tese firmada no Tema n. 793, do STF, pretendendo que seja redirecionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nota-se que foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá – disponibilizem ao menor representado pelo Autor/Recorrido, consulta médica com profissionais das especialidades de Psicologia Pediátrica, sob pena de bloqueio de valores.

Com efeito, de acordo com a
Tabela SIGTAP –
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS –
, o
atendimento médico especializado em Psicoterapia é procedimento de média complexidade e financiamento de média e alta complexidade, o que
afasta a competência do Município Recorrente para sua execução direta.

Essa classificação técnica, como sabido, obedece à sistemática de divisão de atribuições entre os entes federativos no âmbito do SUS, sendo que as ações de média e alta complexidade são atribuídas principalmente aos Estados e à União, cabendo aos Municípios a atuação prioritária na atenção básica.

Sendo assim, ainda que se reconheça a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados na efetivação do direito à saúde, é imprescindível, para fins de execução das medidas, que se observe a distribuição de encargos, conforme os níveis de complexidade estabelecidos no planejamento e normatização do sistema de saúde pública nacional.

A imposição da obrigação diretamente ao Município de Cuiabá, sem qualquer delimitação quanto à competência específica para a realização do pleito, revela-se, nesta fase preliminar, inadequada e desproporcional, sobretudo diante da ausência de demonstração de que o referido ente disponha dos meios técnicos e financeiros para realizá-lo.

Ademais, eventual bloqueio de verbas públicas municipais destinadas à atenção básica pode representar prejuízo à coletividade, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

Nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso. Contudo, partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município Agravante garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar ao Estado e ao município o cumprimento de obrigação relacionada à transferência hospitalar com suporte em cirurgia geral e UTI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado exclusivamente ao Estado, considerando a média/alta complexidade do procedimento, em respeito às regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, é facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente pela regra administrativa, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

4. O Tema 793 do STF reconhece que a descentralização e hierarquização do SUS devem ser respeitadas, devendo o Estado ser primariamente responsável pela realização de tratamentos de média/alta complexidade.

5. No caso, restou demonstrado que o tratamento necessário se enquadra em tal categoria, justificando o direcionamento ao ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde pública, mas o cumprimento de obrigações pode ser direcionado conforme regras administrativas de competências do SUS;
2. Tratamentos de média/alta complexidade devem ser inicialmente assumidos pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inexecução
.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023. (N.U 1029290-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).” (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT.
Sendo assim, o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).” (Negritei).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO) – DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021).” (Destaquei).

Registro que, no caso em tela, não fora solicitado parecer do NAT e, portanto, não há comprovação efetiva de que o atendimento pleiteado na inicial seja de responsabilidade primária do Município de Cuiabá.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Cuiabá, para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025